Tribunal: TJMT
Processo: 0011356-11.2011.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011356-11.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), SIRLENE PEREIRA SILVA - CPF: 704.311.671-68 (VÍTIMA), MARCOS ALBERTO FERNANDES PEREIRA - CPF: 159.224.968-08 (VÍTIMA), MILTON ELIAS (VÍTIMA), VINICIUS ALMEIDA (VÍTIMA), JOAO BATISTA DA SILVA NETO (APELADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUZA RODRIGUES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL [POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL] C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DAS AUTORIAS DOS CRIMES –
APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO

– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são frágeis e incapazes de demonstrar as autorias dos delitos de furto duplamente qualificado e corrupção de menores, revela-se inviável cogitar a prolação de um veredito condenatório,
para o qual se faz imperativa a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO

LUCAS DE SOUZA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca da Cáceres/MT na ação penal n.o
11356-11.2011.811.0006
– Código
141627
, na qual os réus
João Batista da Silva Neto
e
Lucas de Souza Rodrigues
, com amparo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
e na forma do art. 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal
, foram
absolvidos

da imputação da prática, em concurso formal, de dois crimes previstos no
art. 155, §4.o, incisos I e IV do Código Penal
, sendo estes em concurso material com o delito do
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas razões recursais vistas no ID 24168450, o representante ministerial almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que
os apelados sejam condenados nos exatos termos da inicial acusatória
, porquanto satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, sobretudo em razão da apreensão da
res furtiva
em poder de um deles e da detenção de ambos em frente ao estabelecimento comercial vitimado, na companhia de quatro adolescentes.

Em contrarrazões disponíveis no ID 24168451 ao ID 24168454, a i. Defensoria Pública rechaça a tese ministerial e pugna pelo desprovimento do apelo, com consequente manutenção do decreto absolutório proferido em benefício dos réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 28121997, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID

24167998
)
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
22 de novembro de 2011
, por volta das 07h00min, no depósito de laranjas denominado
‘Pereira’
, situado na Av. Sete de Novembro, na Comarca de Cáceres/MT, os ora apelados
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
e
LUCAS DE SOUZA RODRIGUES
, em unidade de desígnios com os adolescentes
Emanoel
Vieira
,
Milton
Elias
,
Vinicius
Almeida
e
Elivelton
Emanuel de Jesus
, e agindo mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram em proveito de todos
,

coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular marca E71, cor amarelo cromado, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes às vítimas
Sirlene Pereira da Silva
e
Marcos Alberto Fernandes Pereira
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, os ora insurgentes e os inimputáveis arrombaram a porta do estabelecimento comercial com um pedaço de madeira e subtraíram do seu interior os objetos das vítimas. Ato contínuo, permaneceram em frente ao local e adormeceram na posse de parte da
res furtivae
[aparelho de telefonia móvel]
, sendo acordados e revistados pelos agentes de segurança pública após as vítimas acioná-los.

Ainda segundo a narrativa realizada pelo
Parquet
, a pecúnia surrupiada fora utilizada na aquisição de entorpecentes para uso compartilhado, ao passo que o telefone celular foi apreendido em poder do réu
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO.

Por tais fatos, foram
denunciados
pela prática, em concurso formal, de dois crimes de
furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, assim como pelo delito de
corrupção de menor
e, ao término da instrução criminal,

restaram
absolvidos
de ambas as imputações com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, contexto este em que o
Parquet
exsurge inconformado, consoante relatado.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da pretensão condenatória.

1.

Da pretensão ministerial de condenação dos réus nos moldes delineados na exordial acusatória:

Ao que se depreende dos autos, a
materialidade do delito patrimonial
se apresenta devidamente comprovada a partir dos elementos cognitivos colhidos no inquérito policial, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 24159971); do boletim de ocorrência (ID 24159583); do termo de apreensão (ID 24159973) e dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Entretanto, no tocante às
autorias delitivas
, embora subsistam indícios probatórios contra os recorridos, dessume-se dos autos que não se mostram seguros o bastante, razão pela qual a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo
é medida adequada e irretocável.

Isso porque, conquanto sabido que a posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova e a despeito do representante ministerial destacar a palavra da vítima como elemento probatório válido para amparar a pretensão condenatória, em especial, dada a sua importância para elucidação de crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade; da detida análise dos autos conclui-se que
tal premissa não incide no caso concreto, especialmente porque não se vislumbra fidedignidade
entre os relatos prestados pelos ofendidos nas distintas fases processuais, tampouco convergência com as demais provas encartadas nos autos.

Com efeito, as vítimas esclareceram
extrajudicialmente
que, na data do fato, os apelados e os adolescentes estavam dormindo em frente ao estabelecimento comercial e, desde logo, constataram o arrombamento da porta principal, a balburdia realizada na parte interna da loja e, ao fim, a subtração de um aparelho de telefone celular, de cor amarela, além de certa quantia de dinheiro.

Na mesma ocasião, a ofendida
Sirlene Pereira da Silva
acentuou que
“
nesta delegacia viu

e reconheceu como seu aparelho celular
,
que fora apreendido

como sendo seu aparelho furtado
” (sic)
; enquanto que
Marcos Alberto

Fernandes Pereira
salientou que
“
reconheceu o aparelho celular apreendido
em poder dos autuados
, como sendo o seu aparelho celular que estava dentro da gaveta
”
(sic). (Termos de Declaração de ID 24159975 e de ID 24159977).

Ao que se vê, os ofendidos reconheceram, em verdade, apenas o aparelho celular furtado, não sabendo apontar o(s) autor(es) da subtração. Mais que isso! Seus dizeres foram demasiadamente frágeis também quanto à individualização do indivíduo flagrado na posse de parte da
res furtivae
, pois, enquanto na fase policial sustentaram genericamente que o telefone móvel estava na posse “dos autuados”, nas versões apresentadas em juízo, três anos após a ocorrência do fato, é que indicaram de forma expressa e contundente que o aparelho subtraído estava no bolso de
LUCAS DE SOUZA RODRIGUES
, com o acréscimo de que
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
não trazia consigo qualquer objeto ilícito (Relatório de Mídias de ID 24168990).

Todavia, tal imputação diverge do teor do Termo de Exibição e Apreensão de ID 24159973, bem assim do conteúdo do depoimento judicial do policial militar
Sebastião Cardoso de Oliveira
, segundo os quais, o aparelho celular se encontrava em poder de
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
(Relatório de Mídias de ID 24168990).

Fosse pouco, tem-se que o julgador ficou impossibilitado de sobrelevar também o valor probatório do depoimento judicial do agente público porquanto, além das suas elucidações não guardarem sintonia com aquelas prestadas pelas vítimas, evidencia-se que inovou as declarações feitas na Delegacia, afinal, naquela oportunidade,
sem individualizar quaisquer do agentes
, asseverou que
“realizando busca pessoal nos suspeitos fora apreendido dois aparelhos celulares, um deles reconhecido pela vítima como sendo o seu celular furtado”
(
sic
–Termo de Declaração de ID 24159974).

Além do mais, a infirmar a presunção de autoria decorrente da apreensão de parte dos bens furtados em poder de um dos recorridos, não passa despercebida a confissão extrajudicial do inimputável
Emanoel Vieira de Moraes
,

com devido destaque quanto à inocência dos denunciados, circunstância esta devidamente corroborada pelo depoimento preliminar do adolescente
Elivelton Emanuel de Jesus
, bem como pelas próprias negativas de autorias sustentas pelos réus ao tempo de suas inquirições extrajudiciais (Termos de Inquirição Sumária de ID 24159984 – p. 05/08; Termos de Qualificação de ID 24159978 e ID 24159981).

Destarte, o acervo probatório delimitado nos autos se mostra nebuloso, em especial diante das divergências apresentadas entre as palavras das vítimas e do policial militar que atuou na prisão em flagrante, além da multiplicidade de sujeitos existentes na cena do crime, acrescidas da justificativa de que se tratava de uma noite chuvosa, sendo o local comumente utilizado pelos andarilhos para se abrigarem.

Ademais, consoante registrado na r. sentença, filmagens do circuito interno de segurança seriam os meios mais eficazes e precisos para sanar dúvidas quanto à individualização dos agentes responsáveis pela subtração do patrimônio das vítimas, bem como apontar se, de fato, houve a participação de adolescentes na sua persecução, a implicar os recorridos na prática de dois delitos distintos.

Todavia, cuida-se de prova inexistente nos autos, motivo pela qual se revela incabível a desconstituição da sentença absolutória proferida na instância de origem, pois inegavelmente o acervo probatório se apresenta frágil.

Como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Significa dizer que havendo a menor inquietação sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois em um juízo de ponderação o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os apelados não praticaram os delitos de furto qualificado e corrupção de menores aventados pelo i. órgão ministerial. No entanto, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a prática de tais condutas.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Desse modo, o édito judicial invectivado dispensa reparos, porquanto no curso da
persecutio criminis in judicio
não foram produzidas provas aptas a comprovar, à saciedade, a responsabilidade dos apelados pelos ilícitos discutidos em juízo, findando carentes de confirmação os indícios de autoria colhidos na fase investigativa.

No sentido do ora exposto, colaciono o aresto que segue,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO - CONTRAVENÇÃO PENAL - VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Persistindo dúvida acerca da real dinâmica factual, e revelando-se contraditórios os depoimentos prestados pela vítima nas fases policial e judicial, afigura-se acertada a absolvição do acusado, ante a fragilidade probatória, em atenção ao princípio in dubio pro reo
.”
(TJMT, Ap 48192/2018, N.U 0002805-78.2016.8.11.0002, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 14/08/2018) – destaquei.

Com estas considerações, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência dos apelados, porquanto incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Mantém-se, portanto
, a r. sentença absolutória proferida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca da Cáceres/MT na ação penal n.o
11356-11.2011.811.0006
– Código
141627.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020